Tribunal: TJBA
Processo: 8120208-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120208-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE DE JESUS DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária visando à exclusão da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, acrescidos das parcelas vincendas. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que o valor atribuído à causa, de R$ 138.888,89, não refletia o real proveito econômico pretendido, configurando tentativa de burla à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial, em razão da alegada inadequação do valor da causa, encontra amparo no ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se o magistrado poderia, de ofício, corrigir o valor da causa, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 4º, o princípio da primazia da resolução do mérito, segundo o qual a extinção do processo sem exame do mérito constitui medida excepcional, aplicável apenas quando não houver possibilidade de sanar o vício processual. 4. O art. 292, § 3º, do CPC autoriza expressamente o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa quando verificar inadequação entre o valor atribuído e o proveito econômico pretendido, afastando a necessidade de extinção prematura do feito. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a inadequação do valor da causa não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, sendo cabível a correção de ofício ou a intimação da parte para sua adequação (STJ, AgInt no AREsp 2375169/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024). 6. A decisão que extingue o processo com fundamento em vício sanável, sem oportunizar sua correção, configura error in procedendo e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 7. A jurisprudência desta Primeira Câmara Cível do TJ-BA tem reconhecido que a mera inadequação do valor da causa não justifica o indeferimento da inicial, devendo o magistrado proceder à correção de ofício, em observância aos arts. 4º, 292, § 3º, e 321 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para cassar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, facultando-se a correção do valor da causa de ofício. Teses de julgamento: 1. A inadequação do valor da causa constitui vício sanável e não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial. 2. O magistrado pode corrigir o valor da causa de ofício, conforme o art. 292, § 3º, do CPC, assegurando o prosseguimento do feito. 3. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe que a extinção do processo sem julgamento de mérito seja medida excepcional, cabível apenas quando impossível sanar o vício identificado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8120208-82.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Jaqueline de Jesus da Silva e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça